Tribunal: TJBA
Processo: 8032680-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032680-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTES: MANOEL ANTÔNIO DA SILVA NETO E OUTRO

Advogados: Â
NGELA VENTIM LEMOS, LEONARDO QUADROS MATOS

EMBARGADO: EMPREENDIMENTO GRAÇA LTDA.

Advogados:
GIOVANA GARCIA MENDES RAPOSO, EDUARDO LIMA SODRÉ, ROBERTA ROSSI TEIXEIRA, AMANDA MARIA FREITAS SILVEIRA GONÇALVES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES QUANTO À APLICAÇÃO DOS ARTS. 537, § 1º E 493, DO CPC E PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022, DO CPC. MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO HOSTILIZADO. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESACOLHIMENTO.

VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração no agravo de instrumento n.
8032680-13.2025.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DESACOLHER OS EMBARGOS
, pelas razões adiante expostas.